Tribunal: TJSP
Processo: 1114951-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção (art. 1.007, §2o do CPC). Guia complementar sem comprovação válida de pagamento. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1114951-49.2021.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:

APELAÇÃO. PREPARO. Recolhimento insuficiente. Intimação para complementação (art. 1.007, §2o do CPC). Guia complementar sem comprovação válida de pagamento. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.